Tribunal: TJDFT
Processo: 0007789-13.2016.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0007789-13.2016.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CAROLINE ALMEIDA COSTA, ROSA VERONICA DE OLIVEIRA ALMEIDA APELADO: POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões (id. 14034801), intimem-se as partes Apelantes para, querendo, manifestarem-se sobre a questão no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora